Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO FEITO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPASSE INTEGRAL DO VALOR AO RÉU. CONTRATO PARTICULAR. PREVISÃO EXPRESSA QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR. VERIFICADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÍVIDA CIVIL ANTERIOR À LEI No 14.905/2024. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA REPETITIVO No 1.368. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de cobrança, na qual a autora busca a condenação do requerido ao pagamento de valores decorrentes de contrato de empréstimo particular, celebrado após a contratação de empréstimo consignado junto a instituição financeira, cujo montante foi integralmente repassado ao réu, bem como indenização por danos morais, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos sob o fundamento de inexistência de crédito exigível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) estabelecer a possibilidade de chamamento ao processo requerido pelo apelado em sede de contrarrazões; (iii) determinar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; (iv) verificar a existência de saldo devedor decorrente do contrato de empréstimo particular celebrado entre as partes; e (v) definir se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando não decorrente automaticamente da lei, deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC, sendo inadequada sua veiculação nas razões recursais.
4. As contrarrazões constituem instrumento processual destinado exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto, com a finalidade de sustentar a manutenção do pronunciamento judicial recorrido, mostrando-se inadequada à formulação de pedidos autônomos ou à veiculação de pretensão de reforma da decisão, sob pena de indevida ampliação da devolutividade recursal.
5. O chamamento ao processo, previsto no art. 130 do CPC, possui hipóteses de cabimento taxativas e não se destina à resolução de questões patrimoniais internas decorrentes da relação conjugal, cuja análise compete ao Juízo de Família, em ação própria.
6. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere a produção de prova oral por considerar o conjunto documental suficiente ao julgamento da lide.
7. Comprovado o repasse integral do valor do empréstimo ao réu e existente contrato particular expresso quanto à forma de pagamento, impõe-se a observância do contrato nos exatos termos em que redigido (pacta sunt servanda), à luz da boa-fé objetiva e da liberdade de contratar.
8. Evidenciado o pagamento parcial da obrigação assumida, subsiste saldo devedor exigível, correspondente às parcelas inadimplidas.
9. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
10. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.368, consolidou o entendimento de que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, nas dívidas de natureza civil em que inexistente convenção expressa quanto ao índice de juros moratórios, deve ser aplicada a taxa SELIC, por se tratar do índice vigente para a atualização monetária e a incidência de mora no pagamento de tributos federais.
11. Constatado que o contrato celebrado entre as partes não estipula taxa específica de juros para a hipótese de inadimplemento, limitando-se a previsão genérica, deve incidir a taxa SELIC a partir do vencimento de cada parcela, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbencial invertido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação, quando não previsto ope legis, deve ser formulado por petição autônoma, sendo inadequada sua veiculação nas razões recursais.
2. As contrarrazões não constituem via idônea para a formulação de pedidos de reforma da sentença ou de ampliação do objeto devolvido ao Tribunal.
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o acervo documental é suficiente ao julgamento da causa.
4. O contrato de empréstimo particular deve ser cumprido nos exatos termos pactuados, sendo devido o saldo remanescente em caso de quitação parcial.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, ausente prova de lesão extrapatrimonial.